Tribunal: TJDFT
Processo: 0716076-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. REQUISITOS PRESENTES. SITUAÇÃO DE RISCO. COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O poder familiar é um poder-dever atribuído aos pais no sentido de guarda, educação, sustento e proteção dos filhos menores de dezoito anos, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em diálogo com o art. 1.634 do Código Civil (CC). O poder familiar pode - excepcionalmente - ser suspenso ou extinto, caso se verifique a falha no cumprimento das obrigações impostas pela lei.
2. A decisão quanto à manutenção do poder familiar deve ser orientada pelo melhor interesse do menor, inclusive nas hipóteses em que há suspeita ou comprovação de violação de direitos e submissão da criança ou do adolescente a situação de risco,
3. O ECA, em seu art. 23, assegura que “a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar”.
4. Em observância ao melhor interesse das crianças e da adolescente, a medida que melhor o protege no momento é a suspensão do poder familiar e seu cadastramento para adoção, conforme determinado pelo juízo originário.
5. Recurso conhecido e não provido.